Tribunal: TJMT
Processo: 1019488-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão proferida na Ação Declaratória De Inexistência e Inexigibilidade de Débito c/c Nulidade do Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais PJE no 1002174-91.2019.8.11.0009, movida em seu desfavor por ANTONIO LAURINDO PINHEIRO FILHO, em trâmite perante a Segunda Vara da Comarca de Cáceres-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou à requerida a suspensão dos descontos no benefício previdenciário do Requerente, referente ao Empréstimo sobre a RMC e Reserva de Margem Consignável (contrato de cartão no 13060046), no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite máximo de 10 (dez) salários mínimos, com início a partir do descumprimento da medida, ora deferida, sendo esta revertida em favor da parte autora, nos termos do artigo 297 c/c 537 e seguintes, todos do CPC.
Anota a presença dos requisitos legais, fundamenta suas razões de fato e de direito, pugna ao final pela concessão de efeito suspensivo sobre o recurso, a fim de que seja suspensa a tutela antecipada deferida, bem ainda a multa imposta ou, sua redução.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter a agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, neste instante inicial e diante dos documentos coligidos aos autos, entende-se que não há elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito buscado pelo agravante, conforme exigido pelo art. 300 do CPC/15.
Inicialmente, registro que a deliberação nesta seara recursal deve ficar restrita ao debate da matéria com base nas teses e documentos que foram submetidos ao prévio exame do juízo de primeiro grau, primando pela garantia do juízo natural e não prática da supressão de instância.
Significar dizer, na específica hipótese em comento, que a alegada ilegitimidade passiva, não merece ser conhecida, devendo tal questão ser submetida primeiramente ao juízo de origem, sob pena de ofensa aos princípios do duplo grau de jurisdição.
Feito o registro, dentro de uma análise sumária e não exauriente, tem-se que presente a probabilidade do direito do agravado, tendo em vista os descontos realizados no holerite do requerente em reserva de margem para cartão de crédito e descontos referentes ao Empréstimo sobre a RMC (ID 37850139 e seguintes-original), bem como a alegação de não contratação dos serviços.
Bem por isso, que o perigo de dano se mostra presente, uma vez que diante da hipossuficiência do consumidor, o débito dos valores mensais questionados em seu holerite, lhe causa evidente prejuízo à sobrevivência, haja vista o valor do suposto débito (R$ 3.970,05).
Ademais, em caso de eventual julgamento de improcedência do pedido, mantendo-se hígido o suposto contrato realizado pelo agravado, os valores poderão ser cobrados pelo Banco-agravante.
Por fim, o §1o do art. 537 do CPC prevê que o juiz natural da causa poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso se torne insuficiente ou excessiva ou o obrigado demonstre cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
Com essas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Comuniquem-se o Magistrado de piso.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC/15).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =